Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723707-94.2022.8.07.0007 APELANTE: MANOEL JOSE VIEIRA BENTO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 64994676), in verbis: “Cuida-se de demanda de conhecimento, mediante a qual a parte autora pleiteia declaração de nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado. A título de danos materiais, pede a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, totalizando R$ 6.961,16. O autor, aposentado e idoso, alega contratação fraudulenta de empréstimo consignado no valor de R$ 2.035,14, com 58 parcelas de R$ 60,01, totalizando R$ 3.480,58. O requerente afirma que jamais solicitou ou autorizou o empréstimo, constatando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A ré, citada, ofertou contestação (56380827). Preliminarmente, alegou que a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, IV e V, do Código Civil se aplica ao caso, por envolver discussão sobre cobrança de valores indevidos e que não há pretensão resistida, por falta de questionamento nos canais administrativos. No mérito, argumentou que: (i) a contratação do empréstimo foi realizada de forma regular, em caixa eletrônico, mediante cartão magnético com chip e digitação de senha pessoal do autor, com liberação do valor integral na conta deste; (ii) o autor utilizou os valores do empréstimo, conforme demonstram os extratos anexados, indicando regularidade nas transações e ausência de responsabilidade objetiva por parte do banco; (iii) ausência de elementos que comprovem a fraude, mas meras suposições infundadas e (iv) não há dano moral. Pugnou pela improcedência do pedido. Sucessivamente, formulou pedido para compensação dos valores liberados. O autor manifestou-se em réplica. Não houve acordo em audiência. O réu requereu depoimento pessoal do autor. O requerente pugnou pela apresentação de foto/”microfilmagem” relativa à captura do momento da contratação. Invertido o ônus da prova em desfavor do requerido e oportunizada a produção de outras provas, o réu ratificou a manifestação anterior. O feito foi saneado com rejeição das preliminares e indeferimento da prova oral. Foi concedido novo prazo ao réu. O requerido reiterou seus argumentos. As partes foram intimadas para se manifestar quanto à divergência de valores (180953872). O requerido afirmou ter descontado o valor relativo ao IOF, de maneira que a quantia creditada foi de R$2.100,05 (182812881), em 12.01.2018. A parte autora trouxe extratos de maio e junho/2019. Instado a esclarecer, o requerente afirmou que o depósito, relativo à numeração do contrato em questão, aconteceu em 10.05.2019, no valor de R$2.035,14 (185883195). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. [...]” (Grifo constante no original) 2. A r. sentença julgou os pedidos improcedentes e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. 3. O autor interpôs apelação (id. 64994678), na qual afirmou que o contrato apresentado pelo réu não se refere ao negócio jurídico objeto da demanda, mas a negócio jurídico celebrado um ano e quatro meses antes. 4. Argumentou que, embora o apelado afirme que o contrato foi celebrado em terminal de autoatendimento, não apresentou o documento ou foto, imagem, vídeo do caixa eletrônico que confirmasse a manifestação de vontade do autor. 5. Verberou que o contrato objeto da lide caracteriza-se por ser nova averbação, enquanto aquele indicado pelo réu, refinanciamento. 6. Salientou que também há divergência de valores entre o negócio jurídico objeto da demanda e o contrato sobre o qual discorre o réu. 7. Ponderou que a ausência de documentos que atestem a contratação demonstra a veracidade das alegações do autor. 8. Colacionou precedente. 9. Alegou que o CDC garante ao consumidor a adequada informação e “veda a prática abusiva de o fornecedor se valer da fraqueza ou ignorância do consumidor, ante a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor-lhe produtos ou serviços” (pág. 7). 10. Acrescentou que as imagens de telas sistêmicas editáveis e unilaterais não corroboram a tese de contratação regular do mútuo e que as TED não foram realizadas no dia da suposta celebração do negócio jurídico. 11. Defendeu que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica negocial. 12. Relatou que o apelado informa o mesmo contrato mãe em processos em que litiga com outras partes. 13. Frisou que no suposto mês da contratação não foi disponibilizado pelo réu qualquer valor em sua conta. 14. Destacou que o crédito de R$ 2.100,00 disponibilizado pelo réu ao autor remonta a janeiro/2018, 16 meses antes da contratação discutida nos autos e concluiu que a inexistência de depósito em seu favor é causa de inexistência do contrato. 15. Considerou que a contratação de empréstimo mediante fraude configura fortuito interno à atividade bancária, razão pela qual o réu deve ser responsabilizado objetivamente, nos termos da Súmula 479/STJ. 16. Sustentou que ser surpreendido com descontos em sua aposentadoria, decorrentes de empréstimo desconhecido, lhe causou abalos psicológicos que ultrapassam os dissabores cotidianos. 17. Aduziu que a utilização de seus dados sem sua anuência viola sua dignidade. 18. Discorreu sobre as finalidades pedagógica, preventiva e punitiva da indenização por danos morais. 19. Ponderou que, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário, o dano moral é in re ipsa. Frisou que se trata de comprometimento de orçamento destinado à subsistência de idoso. 20. Requereu a reforma da r. sentença para julgar os pedidos precedentes, com inversão e majoração dos honorários sucumbenciais. 21. Ausente o preparo, pois o autor é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 64993925). 22. O apelado não apresentou contrarrazões (id. 64994680). 23. Intimado (id. 65194509) para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e (in)adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais adotada pela r. sentença, o apelante-autor apresentou petição (id. 65732447). 24. É o relatório. Decido. 25. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 26. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 27. Na demanda, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos, assentou que as partes não se manifestaram sobre o mesmo contrato e, em que pese o réu não tenha impugnado especificadamente as alegações do autor, este não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. 28. Destacou que os extratos juntados pelo autor não demonstram os supostos descontos indevidos e que a informação de que houve pagamento antecipado, constante em documento coligido pelo próprio autor, enfraquece a tese de ausência de contratação. 29. Observe-se o seguinte excerto da r. sentença (id. 64994676, págs. 2/3): “A divergência entre as partes quanto ao valor depositado na conta do autor e data de sua efetivação demonstra que, em verdade, as partes não se manifestaram sobre o mesmo contrato, a despeito da similaridade de numeração. Com efeito, o requerente impugnou a celebração do contrato de no 0056661025920190510, incluído em 10.05.2019, com 58 parcelas no valor de R$60,01, totalizando R$3.480,58, relativo ao crédito de R$2.035,14, liberado em sua conta corrente na mesma data. O réu, por seu turno, versou sobre o contrato de no 56661025-9 (156380829), contratado em 10/01/2018, para pagamento em 72 parcelas mensais com valor financiado de R$2.169,20, sendo R$72,13 de IOF. Aduziu que, em razão disso, depositou, em janeiro de 2018, na conta da parte autora R$2.100,05, excluído o tributo. Consoante extrato do INSS de id. 144963302 - Pág. 3, foram celebrados dois contratos com numeração similar e divergência apenas de ano (2018 e 2019). Vejamos as capturas de trechos do referido documento: [...] Os extratos, trazidos pela autora, não demonstram pagamento da parcela narrada (R$60,01), mormente porque juntou documentos relativos a histórico de créditos a partir de 01.08.2022. O contrato impugnado, no entanto, segundo informe do INSS, foi excluído pelo banco em 20.04.2021, por liquidação antecipada. O valor mais próximo da parcela narrada (R$60,01) é de R$60,29 referente, contudo, a contrato diverso, conforme destaque abaixo: [...] Dessa feita, embora o réu não tenha impugnado especificadamente as alegações da parte autora, porque se manifestou sobre negócio jurídico diverso, o requerente igualmente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Não é possível verificar, por exemplo, quantas parcelas foram pagas e se a data da última é próxima da data de liquidação antecipada. De qualquer modo, o argumento da falta de contratação é enfraquecido pelo pagamento antecipado, que se extrai de documento trazido pelo próprio requerente. Outrossim, no caso de contratação regular, não há que se cogitar de nulidade ou de eventual indenização por danos materiais ou morais.” (Grifos nossos) 30. Em seu apelo, o autor sustenta, em síntese, que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da contratação regular e que a fraude se caracteriza como fortuito interno da atividade bancária, pela qual o apelado deve se responsabilizar objetivamente. Defende também a ocorrência de danos morais indenizáveis. 31. Constata-se, assim, que, embora tenha se valido de excertos da r. sentença, os fundamentos da apelação não impugnam especificamente as razões expostas no r. julgado que levaram à improcedência do pedido, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 32. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (Grifos nossos) 33. Isso posto, não conheço da apelação do autor, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 34. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação. Uma vez que não houve condenação na demanda, corrijo, de ofício, a base de cálculo para o valor atualizado da causa (R$ 21.961,16 em 12/12/2022, id. 64993917, pág. 14) e, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 35. Intimem-se. 36. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora